Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719616-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÔNICA ALVES MESQUITA DE AMORIM, contra decisão de ID 26644513, que indeferiu o pedido de liminar formulado em agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento (0718005-25.2021.8.07.0001), em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SEGUROS S/A. Segundo a embargante, a decisão agravada incorreu em uma premissa fática equivocada. Esclarece que a premissa equivocada adotada por esta relatoria é a de que “ausente a caracterização do perigo na demora, porquanto, a cirurgia da agravante é eletiva e pode aguardar o julgamento de mérito deste recurso”. Sustenta que o laudo presente no id 26618462, atesta que a cirurgia é de caráter emergencial, o que vai de encontro com a tese que a autora pode aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Afirma que a cirurgia deve ser realizada em regime de urgência para que a doença não progrida. Assevera que sobre a questão, entende o Superior Tribunal de Justiça que cabe oposição de embargos de declaração para que seja devidamente corrigida a premissa fática que serviu de base para tal decisão, e a prestação jurisdicional seja entregue por completo. Argumenta que a autora, ora embargante, é portadora de endometriose profunda, com quadro de dor pélvica crônica refratário a tratamento clínico, que repercute em perda de qualidade de vida e baixo rendimento laboral, CID N80.8, sendo indicado tratamento cirúrgico urgente, para o caso. Ademais, conforme atestado pelos exames, laudos e receitas juntadas aos autos, o a cirurgia objeto do presente processo tem caráter emergencial, pois o estado de saúde da autora, ora embargante, vem se deteriorando com o passar do tempo, inclusive a autora teve que se submeter a tratamento com hormônios (Allurene- dienogeste 2 mg), para tentar amenizar a dor que sente. (ID 26852570). É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Não há erro na premissa fática adotada pela decisão proferida. A decisão embargada foi clara ao dispor que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo os materiais necessários para a cirurgia. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer realização de cirurgia utilizando os procedimentos enumerados, não cabe o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Por outro lado, o julgado ressalta que ausente a caracterização do perigo na demora, porquanto, a cirurgia da agravante é eletiva e pode aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. No caso, não se ignora a necessidade da realização da cirurgia e nem o estado da paciente, mas importante ressaltar que a negativa dos procedimentos complementares do procedimento cirúrgico ocorreu há quase 9 meses atrás (22/12/2020), não evidenciando o perigo da demora que justifique a concessão de liminar neste recurso. Com efeito, é recomendável que a análise da matéria aguarde o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, o qual inclusive já possui contrarrazões das partes agravadas e está apto a ser julgado. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador João Egmont Relator